Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704417-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROGERIO QUEIROZ CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória em desfavor de ROGÉRIO QUEIROZ CHAVES, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). A agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da pesquisa via Sniper para a satisfação de seu crédito, tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização de bens do agravado. Argumenta que cabe ao magistrado adotar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual. Alega, ainda, que o agravado, ao deixar de indicar bens para a satisfação do crédito, viola o princípio da cooperação. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa de bens pelo Sniper. Preparo recolhido em dobro. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Como cediço, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação simultânea desses requisitos. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi instituído para otimizar e agilizar a investigação patrimonial, promovendo o cruzamento de dados de diferentes bases informacionais. No entanto, conforme pesquisa no sítio eletrônico do CNJ, a integração dos sistemas, até o momento, está restrita à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria-Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Marítimo e Sisbajud. Compulsando os autos, nota-se que já foram realizadas buscas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas sem sucesso. Dessa forma, considerando as bases de dados disponíveis pelo Sniper e as diligências já efetuadas pela agravante, não se vislumbra a utilidade ou efetividade da medida requerida para fins de localização de bens. Nesse sentido, salienta-se que cabe à agravante fornecer elementos mínimos que evidenciem a probabilidade de sucesso da diligência pretendida. Outrossim, o pedido de novas diligências deve ser ponderado à luz do princípio da razoabilidade e da demonstração de indícios de alteração na situação financeira do agravado, o que não restou demonstrado no caso concreto. Logo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator